Tribunal: STM
Processo: 7000680-38.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. FALSO TESTEMUNHO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CRIME FORMAL. RESULTADO. MERO EXAURIMENTO. TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE AMIZADE COM O RÉU. IRRELEVÂNCIA NO PROCESSO PENAL MILITAR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE. DEPOIMENTO. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. POTENCIALIDADE LESIVA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXISTÊNCIA. RETRATAÇÃO DO AGENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. 1. O CRIME DE FALSO TESTEMUNHO ENCONTRA-SE DELINEADO NO ART. 346 DO CPM E CONSISTE NO FATO DE O AGENTE FAZER AFIRMAÇÃO FALSA, NEGAR OU CALAR A VERDADE, COMO TESTEMUNHA, EM IPM, PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. TRATA-SE DE CRIME DE MÃO PRÓPRIA, QUE SOMENTE PODE SER COMETIDO PELA TESTEMUNHA, E CRIME FORMAL, EM QUE A LEI PENAL MILITAR DESCREVE UMA AÇÃO EM QUE O RESULTADO É MERO EXAURIMENTO DO DELITO, CONSUMANDO-SE COM O TÉRMINO DO DEPOIMENTO, NO QUAL RESTOU CONSIGNADA A VERSÃO INVERÍDICA DA TESTEMUNHA. 2. NO PROCESSO PENAL MILITAR VIGORA A REGRA DE QUE QUALQUER PESSOA PODERÁ DEPOR COMO TESTEMUNHA (ART. 351 DO CPPM), CABENDO AO JUÍZO A VALORAÇÃO DA PROVA. A QUALIDADE DE AMIGO DO RÉU, ALEGADA PELO APELANTE, NÃO LHE IMPEDIRIA DE DEPOR E MUITO MENOS EXIMIR-LHE-IA DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE SOBRE O QUE SOUBESSE E LHE FOSSE PERGUNTADO (ART. 352 DO CPPM). 3. A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO NÃO EXIGE O DANO EFETIVO, BASTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DO AGENTE. O DEPOIMENTO RECAIU SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE AO DESLINDE DO PROCESSO, SENDO, INCLUSIVE, PONDERADO PELO COLEGIADO PARA A FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO, RESTANDO CONFIGURADO O CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. 4. NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO RECORRENTE, QUER PELO FATO DE NÃO RESTAR PROVADA A COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU QUE LHE TENHA SUPRIMIDO A FACULDADE DE AGIR SEGUNDO SUA PRÓPRIA VONTADE; QUER PELO FATO DE O ALEGADO TEMOR REFERENCIAL NÃO CONSTITUIR CAUSA DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE NO DIREITO PENAL MILITAR. 5. A RETRATAÇÃO DO AGENTE OU A DECLARAÇÃO DA VERDADE, PARA QUE PRODUZAM EFEITOS COMO CAUSAS EXTINTIVAS DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 346, DEVEM SER REALIZADAS ANTES DA SENTENÇA E NO MESMO PROCESSO EM QUE FOI PRESTADO O FALSO TESTEMUNHO, E NÃO PERANTE O JUÍZO EM QUE O AGENTE FOI DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO REFERIDO CRIME. 6. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÕES POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000680-38.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: NICOLAS PINHEIRO DE LIMA E ALEXANDRE LUCIO SILVA DA ROCHA
ADVOGADOS: FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB: RJ240410) E FERNANDA
BAPTISTA PINTO (OAB: RJ99433)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pela Defesa, para
manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Fabio Sander
Rocha de Sousa, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Alexandre Carlos
Umberto Concesi.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269fd...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000680-38.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: NICOLAS PINHEIRO DE LIMA
ADVOGADO: FERNANDA BAPTISTA PINTO (OAB RJ99433)
ADVOGADO: FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB RJ240410)
APELANTE: ALEXANDRE LUCIO SILVA DA ROCHA
ADVOGADO: FERNANDA BAPTISTA PINTO (OAB RJ99433)
ADVOGADO: FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB RJ240410)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA. FALSO TESTEMUNHO. CRIME DE
MÃO PRÓPRIA. CRIME FORMAL. RESULTADO. MERO
EXAURIMENTO. TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE AMIZADE
COM O RÉU. IRRELEVÂNCIA NO PROCESSO PENAL
MILITAR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O COMPROMISSO DE
DIZER A VERDADE. DEPOIMENTO. FATO JURIDICAMENTE
RELEVANTE. POTENCIALIDADE LESIVA. CONFIGURAÇÃO
DO
DELITO.
COAÇÃO
MORAL
IRRESISTÍVEL.
INEXISTÊNCIA.
RETRATAÇÃO
DO
AGENTE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES.
1. O CRIME DE FALSO TESTEMUNHO ENCONTRA-SE
DELINEADO NO ART. 346 DO CPM E CONSISTE NO FATO DE
O AGENTE FAZER AFIRMAÇÃO FALSA, NEGAR OU CALAR
A VERDADE, COMO TESTEMUNHA, EM IPM, PROCESSO
ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. TRATA-SE DE CRIME DE
MÃO PRÓPRIA, QUE SOMENTE PODE SER COMETIDO
PELA TESTEMUNHA, E CRIME FORMAL, EM QUE A LEI
PENAL MILITAR DESCREVE UMA AÇÃO EM QUE O
RESULTADO
É
MERO
EXAURIMENTO
DO
DELITO,
CONSUMANDO-SE COM O TÉRMINO DO DEPOIMENTO, NO
QUAL RESTOU CONSIGNADA A VERSÃO INVERÍDICA DA
TESTEMUNHA.
2. NO PROCESSO PENAL MILITAR VIGORA A REGRA DE
QUE
QUALQUER
PESSOA
PODERÁ
DEPOR
COMO
TESTEMUNHA (ART. 351 DO CPPM), CABENDO AO JUÍZO A
VALORAÇÃO DA PROVA. A QUALIDADE DE AMIGO DO
RÉU, ALEGADA PELO APELANTE, NÃO LHE IMPEDIRIA DE
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269fd...
2/15
DEPOR E MUITO MENOS EXIMIR-LHE-IA DA OBRIGAÇÃO
DE PRESTAR O COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE
SOBRE O QUE SOUBESSE E LHE FOSSE PERGUNTADO
(ART. 352 DO CPPM).
3. A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO
NÃO
EXIGE
O
DANO
EFETIVO,
BASTANDO
A
POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DO AGENTE. O
DEPOIMENTO RECAIU SOBRE FATO JURIDICAMENTE
RELEVANTE AO DESLINDE DO PROCESSO, SENDO,
INCLUSIVE, PONDERADO PELO COLEGIADO PARA A
FORMAÇÃO
DO
SEU
CONVENCIMENTO,
RESTANDO
CONFIGURADO O CRIME DE FALSO TESTEMUNHO.
4.
NÃO
HÁ
COMO
DESCONSIDERAR
A
RESPONSABILIDADE PENAL DO RECORRENTE, QUER
PELO FATO DE NÃO RESTAR PROVADA A COAÇÃO MORAL
IRRESISTÍVEL OU QUE LHE TENHA SUPRIMIDO A
FACULDADE DE AGIR SEGUNDO SUA PRÓPRIA VONTADE;
QUER PELO FATO DE O ALEGADO TEMOR REFERENCIAL
NÃO
CONSTITUIR
CAUSA
DE
EXCLUSÃO
DE
CULPABILIDADE NO DIREITO PENAL MILITAR.
5. A RETRATAÇÃO DO AGENTE OU A DECLARAÇÃO DA
VERDADE,
PARA
QUE
PRODUZAM
EFEITOS
COMO
CAUSAS EXTINTIVAS DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO
§ 2º DO ART. 346, DEVEM SER REALIZADAS ANTES DA
SENTENÇA E NO MESMO PROCESSO EM QUE FOI
PRESTADO O FALSO TESTEMUNHO, E NÃO PERANTE O
JUÍZO EM QUE O AGENTE FOI DENUNCIADO PELA
PRÁTICA DO REFERIDO CRIME.
6. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÕES POR
UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos
Recursos de Apelação interpostos pela Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269fd...
3/15
Brasília, 23 de junho de 2022.
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defesa, em face da sentença do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Marinha, da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, condenou o 2º Sgt
ALEXANDRE LÚCIO SILVA DA ROCHA e o Cb NICOLAS PINHEIRO DE
LIMA, como incursos no art. 346 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2
(dois) anos de reclusão, convertida em pena de prisão, a teor do art. 59 do CPM,
com direito ao benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, sob as condições contidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), além do comparecimento trimestral em Juízo, bem como o direito de
apelarem em liberdade.
A denúncia foi oferecida e recebida, respectivamente, em 13/2/2020 e
6/3/2020 (APM, Evento 1, Docs. -DENUNCIA1e -REC_DENUNCIA2).
Narra a Exordial Acusatória que os Apelantes, no dia 13/8/2019, na
qualidade de testemunhas arroladas pelo MPM, nos autos do Processo nº 7000814-
06.2019.7.01.0001, incidiram em prática de falso testemunho, conforme transcrição
abaixo:
“(...) No dia 13 de agosto de 2019, os denunciados compareceram à audiência na 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, perante o Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha, na qualidade de testemunhas arroladas pelo MPM, na
ação penal nº 7000814-06.2019.7.01.0001, onde prestaram depoimentos que
culminaram na presente denúncia, pelo crime de falso testemunho.
A ação penal supracitada foi deflagrada em razão de denúncia feita pelo parquet
militar contra Moisés da Silva Macedo, para apurar agressão física ocorrida
durante adestramento realizado no Colégio Naval.
O réu encontrava-se incurso no Art. 176 - ofensa aviltante a inferior, por ter
desferido um tapa no rosto do recruta Michael dos Santos Bispo.
Ocorre que, durante o IPM que apurava o fato supracitado, nº 7000662-
55.2019.7.01.0001, os denunciados no presente feito, CB Nicolas Pinheiro de
Lima e Sg. Alexandre Lúcio da Silva Rocha, prestaram depoimentos falsos, como
se descreverá a seguir.
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269fd...
4/15
O CB Nicolas Pinheiro, em sede de IPM, documento 5, evento 1, fl. 23/24,
declarou que o ofendido, MN Bispo, estava cometendo erros na execução do
exercício, e que o SG Moisés (denunciado), disse que "se tivesse uma pistola e
estivesse no meio civil, atiraria no MN Bispo". Disse que, em seguida, o MN Bispo
errou novamente os movimentos, momento em que o SG. Moisés "pediu para o
mesmo trincar os dentes e desferiu um tapa em seu rosto".
Em audiência perante o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, mudou
seu relato para o seguinte, conforme consta em gravação audiovisual (vídeos 4, 5 e
6, evento 21). Disse que estava olhando paras a frente e que estava de costas, razão
pela qual não viu o tapa; que apenas viu o ofendido se retirar do adestramento sem
a devida autorização; que não ouviu o denunciado proferir nenhuma ofensa; que se
tivesse havido um tapa o marinheiro teria caído.
Na inquirição do denunciado SG. Alexandre Lúcio Silva da Rocha, em sede de
IPM, afirmou que viu o SG Moisés dar o tapa no MN Bispo (doc. 6, ev. 1).
Porém, contradisse esta versão em audiência, conforme consta em gravação
audiovisual (vídeos 7 a 10, evento 20). Disse que não houve tapa nem xingamentos,
apenas que o réu teria "empurrado o ofendido para chamar sua atenção". Ao ser
questionado sobre como se deu este "empurrão", fez menção gestual de ter sido no
ombro (vídeo 8).
Os fatos narrados como agressão, que culminaram no tapa em questão, foram
confirmados por outras testemunhas presentes no local, inquiridas durante o IPM
(doc. 6, evento 1), bem como foi confirmado em imagens captadas pela câmera do
circuito interno do Colégio Naval (vídeo acostado nos autos da APM).
Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao contido no art. 346 do CPM, requer o
Parquet Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial acusatória, a
citação dos mesmos para início da instrução criminal e, ao final, o julgamento dos
acusados (...)” (Grifos no original.)
Em 9/4/2021, os réus foram regulamente citados (APM, Evento 101).
Verifica-se dos autos que o MPM e a Defesa não apresentaram
testemunhas (APM, Evento 111).
Em 17/5/2021, os réus foram devidamente qualificados e interrogados
(APM, Evento 112).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(APM, Eventos 118 e 120).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do Apelante,
aduzindo que a autoria e a materialidade do crime estariam comprovadas pelos
interrogatórios dos Denunciados e pelas imagens constantes dos autos (APM,
Evento 125).
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269fd...
5/15
Em alegações escritas, a Defesa requereu a absolvição dos acusados
com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, aduzindo que os depoimentos dos
Acusados foram, juridicamente, irrelevantes para o deslinde do Processo nº
7000814-06.2019.7.01.0001, uma vez que o 1ºSgt FN MOISÉS DA SILVA
MACEDO fora condenado pelo CPJ da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
A Defesa argumenta que as condutas dos Apelantes não teriam
potencialidade lesiva, para fins de configuração do tipo penal do art. 346 do CPM,
que somada à retratação, ainda que tardia, dos Acusados justificar-se-ia a absolvição
dos mesmos (APM, Evento 129).
Em alegações orais, o MPM requereu a condenação dos Denunciados,
sustentando que a retratação dos mesmos não ocorreu nos autos do Processo em que
prestaram o falso testemunho, sendo a mesma realizada somente após a consumação
do crime nos autos do Processo nº 7000198-94.2020.7.01.0001, no qual restaram
condenados, cuja sentença é objeto da presente Apelação.
O MPM sustenta que a consumação do crime do art. 346 do CPM
independe do resultado, tendo os Acusados mentido sobre fatos relevantes.
Por seu turno, a DPU, em alegações orais, requereu a absolvição dos
Acusados, aduzindo a ausência de dolo específico, sustentando que os mesmos não
poderiam ter sido ouvidos como testemunhas, mas como informantes, tendo em
vista os seus laços de amizade com o 1ºSgt FN MOISÉS DA SILVA MACEDO,
réu no Processo nº 7000814-06.2019.7.01.0001 (APM, Eventos 150 e 151).
Em 16/8/2021, na Sessão de Julgamento, o CPJ para a Marinha, da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, condenou, por unanimidade, os Apelantes, conforme já
relatado (APM, Eventos 150 e 151).
Em 17/08/2021, o MPM foi intimado da Sentença, tendo a mesma
transitado em julgado para a Acusação em 24/8/2021 (APM, Eventos 155 e 166).
Em 23/8/2021, a Defesa interpôs recursos de Apelação em favor dos 2
(dois) Acusados. Os recursos foram recebidos em 24/8/2021 (APM, Eventos 156 e
158).
A DPU foi intimada para apresentar suas razões (APM, Eventos 159 e
160).
Em 24/8/2021, a Sentença transitou em julgado para o MPM (APM,
Evento 166).
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269fd...
6/15
Em 24/8/2021, a Dra. FERNANDA BAPTISTA PINTO apresentou
instrumento de procuração, para representação do 2º Sgt ALEXANDRE LÚCIO
SILVA DA ROCHA (APM, Evento 164), razão pela qual foi intimado para
apresentar suas razões recursais (APM, Evento 169).
Verifica-se dos autos que o Cb NICOLAS PINHEIRO DE LIMA,
também, constituiu a Dra. FERNANDA BAPTISTA PINTO como sua Advogada
(APM, Evento 171).
Em 6/9/2021, ambos os recorrentes apresentaram suas razões recursais
(APM, Eventos 182 e 183).
Em suas razões recursais, a Defesa do 2º Sgt ALEXANDRE LÚCIO
SILVA DA ROCHA requer a sua absolvição, aduzindo, em síntese, que o fato não
constitui infração penal, uma vez que o Apelante não poderia ter sido ouvido na
qualidade de testemunha, nos autos APM nº 7000814-06.2019.7.01.000, tendo em
vista o seu vínculo de amizade com o 1ºSgt FN MOISÉS DA SILVA MACEDO,
réu naquele processo.
Assim, sustenta a Defesa que estar-se-ia diante da hipótese de
suspeição do testemunho. Somado a isso, aduz que não houve, na prática, o crime de
falso testemunho, uma vez que o depoimento prestado não teria influenciado no
resultado do processo de origem (Evento 6, Doc. “1-RAZAPELA”).
Em relação ao Cb NICOLAS PINHEIRO DE LIMA, a Defesa
requer a absolvição, alegando que o mesmo teria sofrido coação moral, uma vez que
o 1ºSgt FN MOISÉS DA SILVA MACEDO e o seu Advogado, Dr. VIEGAS,
teriam tentado convencê-lo a mudar o seu depoimento, durante o percurso entre o
Colégio Naval e a sede da 3ª Auditoria da 1ª CJM.
Nesse sentido, aduz que o Apelante, o 1ºSgt FN MOISÉS DA SILVA
MACEDO, o Dr. VIEGAS e outras testemunhas foram do Colégio Naval à Sede da
Justiça Militar da 1ª CJM, em uma mesma viatura.
Aduz que o Dr. VIEGAS e o 1ºSgt FN MOISÉS DA SILVA
MACEDO teriam argumentado, durante o referido trajeto, que durou
aproximadamente 3 horas, que "o depoimento que vale é agora na frente do juiz";
"fala que não viu, que não sabe, para poder descaracterizar a situação"; "fique
tranquilo que o advogado resolve". Alega a Defesa que, diante dessa situação, fica
constatada a coação moral sofrida pelo Apelante, o que aconteceu pela negligência
da Administração Militar, que não teve o dever de cuidado, colocando todos os
envolvidos na aludida APM juntos por horas, no mesmo ambiente.
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269fd...
7/15
Sustenta, ainda, que, por ocasião do julgamento, deixaram de ser
considerados pontos importantes, como o temor reverencial envolvido no caso, uma
vez que o 1º Sgt FN MOISÉS DA SILVA MACEDO, réu no Processo em que
ocorreu o suposto falso testemunho, era superior hierárquico do Cb NICOLAS
PINHEIRO DE LIMA.
A Defesa argumenta, também, que o Apelante teve tratamento precário
por parte da DPU, uma vez que não realizou entrevista com seu advogado público,
bem como não teria sido informada ao magistrado a sua retratação antes da sentença
condenatória, que, em conjunto com a coação moral, levou a sua condenação
(Evento 6, Doc. “2-RAZAPELA”).
Em contrarrazões, o MPM requereu a manutenção da sentença
condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6, Doc. “3-
CONTRAZ”).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA (Evento 11), manifesta-se pelo desprovimento dos apelos defensivos, a
fim de que seja mantida a Sentença condenatória, in verbis:
“(...) são conclusivas as provas contidas nos autos, no sentido de que os apelantes,
de vontade livre e consciente, em suas declarações como testemunhas
compromissadas, quebraram o compromisso firmado perante a 2ª Auditoria da 1ª
CJM, por terem prestado declarações nitidamente falsas, omitindo,
deliberadamente, a verdade, em seus depoimentos, consumando o delito de falso
testemunho previsto no artigo 346 do CPM.
(...)
Sobre as teses defensivas, todas elas se contrapõem a entendimento doutrinário e
jurisprudencial unânimes.
Deve-se dizer que o falso testemunho deve recair sobre fato relevante, o que é
inequívoco no presente fato. Ou seja, deve ter potencialidade para influir na
decisão, porém, não é necessário que o depoimento mendaz efetivamente altere a
compreensão do fato pelo julgador.
Em segundo lugar, a retratação, causa de extinção de punibilidade prevista no § 2º
do artigo 346 do CPM, deve ocorrer antes da prolação da sentença no processo em
que ocorreu o falso testemunho e não no processo relativo à prática desse crime.
Em terceiro lugar, a lei penal comum ou militar não restringe a prática delitiva à
testemunha compromissada. Mesmo o informante que não tenha prestado o
compromisso legal de dizer a verdade pode cometer o crime em questão.
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269fd...
8/15
Por último, o que o apelante Cabo Nicolas está a narrar é uma suposta coação
resistível, que não afastaria a incriminação. No entanto, a narrativa pode indicar
que o crime em questão teve a participação de outras pessoas, fato não conhecido
do MPM. Como é igualmente pacífico na doutrina e na jurisprudência, o crime de
falso testemunho, embora de mão própria, admite participação, mas não coautoria.
Este fato será
levado ao conhecimento da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM. (...)”.
É o Relatório.

VOTO
Os Recursos são tempestivos e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
Os Apelantes, 2º Sgt ALEXANDRE LÚCIO SILVA DA ROCHA e
o CB NICOLAS PINHEIRO DE LIMA, foram denunciados pelo MPM por terem
prestado depoimentos falsos, na qualidade de testemunhas, perante o CPJ para a
Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da APM nº 7000814-
06.2019.7.01.0001.
Os Apelantes foram processados e condenados, por unanimidade, pelo
CPJ da 3ª Auditoria da 1ª CJM, conforme relatado.
Inconformados com a sentença proferida, tanto o 2º Sgt
ALEXANDRE LÚCIO SILVA DA ROCHA como o CB NICOLAS PINHEIRO DE
LIMA interpuseram recurso de Apelação.
Para melhor compreensão dos fatos, é mister destacar que o MPM
ofereceu denúncia, em 10/06/2019, contra o 1º Sgt FN MOISÉS, por ter, durante
um treinamento de ordem unida com fuzil, proferido contra o Marinheiro
MICHAEL DOS SANTOS BISPO, diante de outros militares, ofensas aviltantes,
chamando-o de “merda” e de “burro”, desferindo, em seguida, um tapa no seu
rosto (APM nº 7000814-06.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1).
No curso da instrução da referida APM, em Sessão realizada em
13/8/2019, os Apelantes foram inquiridos como testemunhas arroladas pelo MPM
(APM nº 7000814-06.2019.7.01.0001, Eventos 19; 20, Docs. 1 a 24; 21, Docs. 1 a
13).
O CPJ para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade,
condenou o 1ºSgt FN MOISÉS à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em
prisão, pela prática do crime do art. 176, caput, do CPM (ofensa aviltante a inferior),
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269fd...
9/15
sendo a pena agravada para 8 (oito) meses de detenção, em sede de Apelação, por
este Tribunal (APM nº 7000943-07.2020.7.00.0000, Evento 51).
Consta na referida sentença condenatória que os Apelantes prestaram,
tanto em sede de IPM, como em Juízo, declarações “totalmente contraditórias”, in
verbis:
(...) Lamentável o ocorrido nos depoimentos dos 2º SGT ALEXANDRE LÚCIO
SILVA DA ROCHA e CB CARLOS ADRIANO COSTA MACHADO, que
prestaram declarações no inquérito e em juízo totalmente contraditórias e
incompatíveis entre si, e optaram pela não retratação, direito que poderiam ter
exercido até a data de hoje, porém se quedaram inertes (...)” (Grifo nosso.)
Em razão de tal conduta, os referidos militares foram condenados,
conforme relatado, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, restando consignada na
sentença recorrida a transcrição dos depoimentos dos Apelantes, em que
reconhecem terem faltado com a verdade por ocasião do julgamento da Ação Penal
nº 7000814-06.2019.7.01.0001, in verbis:
“Cabo da Marinha NICOLAS PINHEIRO DE LIMA: que nunca foi processado; que
o interrogando em sede de Inquérito Policial Militar, contou o que aconteceu, de
acordo com o que consta em vídeo; que, na presença do juiz, contou outra versão,
porque ficou com medo de sofrer represálias das duas partes; que, de um lado, um
primeiro sargento mais antigo que o interrogando que trabalhavam juntos e, do
outro, os marinheiros; que esse sargento foi movimentado e está em outra OM; que
ficou com medo de ser chamado a atenção; que não houve qualquer manifestação
desse sargento para com o interrogando; que o interrogando, como era o seu
"primeiro processo", simplesmente, ficou com medo; que o interrogando não teve
intensão de prejudicar ou ajudar ninguém; que não foi coagido para falar naquela
oportunidade; que o medo partiu do interrogando; que ninguém pediu para o réu
falar outra versão ou lhe propôs benefícios para esse fim; que o interrogando quer
se retratar pelo que aconteceu; que, se tiver outra oportunidade, falará o que
aconteceu realmente; que se arrependeu. Às perguntas do Ministério Público
Militar, respondeu: que, em juízo, o interrogando foi alertado de que se calasse ou
faltasse com a verdade estaria cometendo um crime, mas, mesmo assim, ficou
nervoso. Às perguntas da Defensoria Pública da União, respondeu: que o
interrogando teve medo de prejudicar o seu superior; que esse medo decorreu de
hierarquia, de sofrer represália do sargento ou dos marinheiros; que, se pudesse,
teria feito diferente; que dedicou toda a adolescência para o serviço militar; que
quer continuar na Força e seguir carreira; que, após o depoimento em juízo, o
interrogando não foi questionado acerca das versões apresentadas no IPM e no
processo; que, dias depois, após lhe mostrarem o vídeo, o interrogando chegou a
conclusão de que, o que estava valendo, era a primeira versão (Ev. 112 - Doc. 01).
2º Sargento da Marinha ALEXANDRE LUCIO SILVA DA ROCHA: que nunca foi
processado; que o único processo que teve foi em razão de divórcio; que nunca foi
punido; que, no quartel, disse que viu uma agressão, um tapa e, em juízo, que teria
sido apenas um empurrão; que o interrogando quer se redimir perante a todos,
perante a justiça; que realmente, o tapa pegou no rosto e não no ombro; que o
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269f...
10/15
interrogando quer se desculpar pelo que disse; que o fato de estar ao lado de um
colega pode ter pesado; que é difícil acreditar que, dentro do quartel, uma
instituição de ordem unida, alguém desfira tapa no rosto de outro militar; que
alguns instruendos são viciados, de boca de fumo, bandidos e o militar que dá
instrução precisa mostrar autoridade; que aconteceu muito rapidamente e o
interrogando ficou sem ação; que, quando estar em GLO, se fica mais atento,
diferentemente do que acontece no quartel; que o interrogando ficou confuso; que,
no inquérito, falou que houve o tapa no rosto; que o interrogando não esperava que
fosse parar em juízo; que o interrogando quer se desculpar; que não quis beneficiar
ou prejudicar outra pessoa; que o interrogando conhece o outro sargento, que
respondeu processo na 2ª Auditoria, há muito tempo e são amigos; que o sargento
ou outra pessoa não pediram ao interrogando favor em relação a depoimentos; que
o interrogando e o Cabo Nicolas Pinheiro não conversaram, na época do fato
narrado na denúncia, sobre seus depoimentos; que, antigamente, havia uma
"brincadeira de Marinha" com "um empurrão no rosto", por causa de vacilos; que
hoje se dá um tapa na última costela, sem ofender; que o interrogando viu o tapa,
mas interpretou que não havia ofensas ou humilhações; que o interrogando não
assistiu ao vídeo; que o que houve foi muito rápido; que o interrogando não quis
beneficiar ou esconder a verdade do Conselho; que o interrogando, ao final do
depoimento em juízo, não foi alertado sobre divergências entre o que disse no IPM
e o que narrou em sede de processo; que, após o depoimento, foi dispensado sem
problemas. Pelo Ministério Público Militar, nada foi perguntado. Às perguntas da
Defensoria Pública da União, respondeu: que é amigo do réu da 2ª Auditoria; que
já serviram juntos por duas vezes; que, na 2ª Auditoria, quando do seu depoimento,
acha que foi ouvido como testemunha, não como informante; que tem uma relação
de amizade de muitos anos com o outro sargento; que eles tinham uma relação de
amizade dentro do quartel, não saiam juntos, mas trabalhavam na mesma seção;
que o interrogando foi alertado sobre as implicações de falso testemunho; que o
interrogando quis dizer a verdade ao dar sua própria interpretação do que
aconteceu durante a instrução (Ev. 112 - Doc. 02). (...)”
Na fundamentação da sentença recorrida resta consignado, ainda, que:
os ora Apelantes foram alertados de forma clara, antes de serem ouvidos como
testemunhas na 2ª Auditoria, da 1ª CJM, acerca do crime de falso testemunho e
prestaram o compromisso de dizer a verdade; está claro “que cometeram delito de
falso testemunho, considerando que prestaram, sob compromisso de dizer a
verdade, depoimento não verdadeiro em Juízo”; e o falso recaiu justamente sobre o
objeto central da acusação, pois se tratava da apuração da existência, ou não, das
agressões ocorridas durante o exercício militar.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO 2º SGT ALEXANDRE LÚCIO SILVA
DA ROCHA
O Apelante aduz que o fato não constitui infração penal, uma vez que
ele não poderia ter sido ouvido na qualidade de testemunha nos autos APM nº
7000814-06.2019.7.01.000, tendo em vista o seu vínculo de amizade com o 1ºSgt
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269f...
11/15
FN MOISÉS, réu naquele processo, sendo, portando, caso de suspeição do
testemunho.
Salienta, ainda, que não houve, na prática, o crime de falso
testemunho, uma vez que o depoimento prestado não teria influenciado no resultado
do processo de origem.
Cabe destacar que o crime de falso testemunho encontra-se delineado
no art. 346 do CPM, e consiste no fato de o agente fazer afirmação falsa, negar ou
calar a verdade, como testemunha, em IPM, processo administrativo ou judicial, in
verbis:
Falso testemunho ou falsa perícia
Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha,
perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou
judicial, militar:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado mediante suborno.
Retratação
§ 2º O fato deixa de ser punível, se, antes da sentença o agente se retrata ou declara
a verdade.
Trata-se de crime de mão própria, que somente pode ser cometido pela
testemunha, e crime formal, em que a lei penal militar descreve uma ação em que o
resultado é mero exaurimento do delito, consumando-se com o término do
depoimento, no qual restou consignada a versão inverídica da testemunha.
O Apelante foi ouvido nos autos da APM nº 7000814-
06.2019.7.01.0001, na qualidade de testemunha, “na forma da lei”, conforme
consignado na Ata e nos vídeos juntados aos Autos (Eventos 19 e 20 (vídeos 1 a 24)
do referido processo).
Ao ser inquirido pela Juíza Federal da Justiça Militar, Presidente do
CPJ para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, se possuía relação de amizade com o
denunciado, o Apelante limitou-se a dizer que possuía “amizade de quartel” e
prestou o compromisso de dizer a verdade (Evento 20, VIDEOS 2 e 3), não
explicitando, ao juízo, na ocasião, qualquer relação de “amizade íntima” ou de
qualquer fato que pudessem levar à “suspeição” ou colocar em dúvida o seu
depoimento.
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269f...
12/15
Não obstante, cabe registrar que, no processo penal militar vigora a
regra de que qualquer pessoa poderá depor como testemunha (art. 351 do CPPM),
cabendo ao juízo a valoração da prova, só podendo eximir-se de depor o ascendente,
o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, e o irmão do
acusado, bem como pessoa que, com ele, tenha vínculo de adoção, salvo quando não
for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas
circunstâncias.
Portanto, a qualidade de amigo do réu, alegada pelo Apelante, não lhe
impediria de depor, e muito menos eximiri-lhe-ia da obrigação de prestar o
compromisso de dizer a verdade sobre o que soubesse e lhe fosse perguntado (art.
352 do CPPM).
Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1 aduz:
“as pessoas interessadas no deslinde do processo (amigos ou inimigos do réu,
policiais que fizeram a prisão em flagrante (...) entre outras (...) podem ser
testemunhas, devidamente compromissadas, embora o juiz tenha plena liberdade
para avaliar a prova produzida”.
Dessa forma, não houve qualquer ilegalidade na oitiva do Apelante
perante o Juízo de piso, sendo irrelevante sua suposta relação de amizade com o 1º
Sgt FN MOISÉS.
Segundo DAMÁSIO DE JESUS
2, para fins de caracterização do
crime, o falso testemunho deve recair sobre “fato juridicamente relevante ao
deslinde do processo e que possa, de algum modo, influir na decisão judicial”,
ocorrendo a chamada “potencialidade lesiva” do depoimento prestado.
Nesse sentido, esta Corte Castrense já se manifestou que a condenação
pelo crime de falso testemunho não exige o dano efetivo, bastando a potencialidade
lesiva da conduta do agente:
EMENTA: Falso testemunho. Homicídio. Relevância jurídica. Dano. Princípio da
inocência. Testemunha visual de homicídio. Declarações prestadas em inquérito e
em juízo, eivadas de contradições e em desacordo com os laudos técnicos acostados
aos autos, emitidos por peritos legalmente nomeados para o caso, têm o propósito
de falsear a verdade, dificultando a administração da justiça, em benefício dos
acusados no processo. A condenação dos réus não afasta, no caso, o delito de falso
testemunho, posto que este não exige o dano, bastando a potencialidade lesiva da
conduta. Apelo provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 2004.01.049791-9. Relator(a): Ministro(a) MARCOS AUGUSTO LEAL DE
AZEVEDO. Data de Julgamento: 2/2/2006, Data de Publicação: 15/5/2006)
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269f...
13/15
Nesse sentido, o STJ entende ser irrelevante a aferição acerca da
potencialidade lesiva do testemunho para a solução do processo, para fim de
caracterização do crime de falso testemunho:
“o crime de falso testemunho, por albergar o prestígio e a incolumidade da
administração da Justiça, possui natureza formal, cuja consumação prescinde da
ocorrência de qualquer resultado naturalístico, sendo irrelevante aferir a efetiva
potencialidade lesiva do testemunho no resultado do processo ou o seu grau de
influência no convencimento do magistrado” (STJ - AgRg no REsp 1905924/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe
4/11/2021).
Dessa forma, entendo haver potencialidade lesiva no testemunho do
Apelante, uma vez que seu depoimento recaiu sobre fato juridicamente relevante ao
deslinde do processo, sendo, inclusive, ponderado pelo Colegiado para a formação
do seu convencimento, restando configurado o crime de falso testemunho.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CB NICOLAS PINHEIRO DE LIMA
O Apelante aduz que sofreu coação moral para prestar o seu
depoimento, uma vez que o 1ºSgt FN MOISÉS e o seu Advogado, Dr. VIEGAS,
teriam tentado convencê-lo a mudar o seu testemunho, durante o percurso entre o
Colégio Naval e a sede da 3ª Auditoria da 1ª CJM, o que teria acontecido pela
negligência da Administração Militar, que não teve o dever de cuidado, colocando
todos os envolvidos na aludida APM, juntos por horas, dentro de uma viatura que os
conduziram até a sede da Justiça Militar da 1ª CJM.
Alega que, por ocasião do julgamento, não foi considerado o temor
reverencial envolvido no caso, uma vez que o 1º Sgt FN MOISÉS, réu no processo
em que ocorreu o suposto falso testemunho, era seu superior hierárquico.
A Defesa argumenta, ainda, que o Apelante teve tratamento precário
por parte da DPU, uma vez que não realizou entrevista com o seu Defensor, bem
como este não teria informado, tempestivamente, ao magistrado a sua retratação
antes da sentença condenatória.
No caso, deve ser observado que o Apelante foi ouvido nos autos da
APM nº 7000814-06.2019.7.01.0001 na qualidade de testemunha, “na forma da lei”,
conforme consignado na Ata e nos vídeos juntados aos Autos (Eventos 19 e 20
(vídeos 1 a 13) do referido processo).
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269f...
14/15
Em que pese, em tese, ser relevante a alegação de “coação moral”
suscitada pelo Apelante, não vislumbro, nos autos, qualquer prova que possa levar à
alteração da sentença condenatória.
A simples alegação de coação moral, desprovida de comprovação, não
justifica a alteração da sentença condenatória, ressaltando que o sentimento do
dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem ao militar o dever de falar a
verdade (art. 28, inciso I, do Estatuto dos Militares).
Outrossim, as provas colhidas nos autos afastam a tese de coação
moral levantada pela defesa, uma vez que o Apelante declarou em juízo que não foi
coagido para falar naquela oportunidade e que ninguém pediu para que ele
apresentasse outra versão dos fatos ou lhe propôs benefícios para esse fim (APM,
Evento 112, Doc. “-AUDIÊNCI1”, tempo 08:5 a 09:22).
Da mesma forma, não há que se falar no alegado “temor referencial”
como causa de exclusão de culpabilidade. O Apelante afirmou, em seu depoimento,
que mudou sua versão dos fatos em juízo por simples “sentimento de medo” de seu
superior chamar sua atenção, apesar de também ter dito, em seu testemunho, que o
acusado não fez nenhuma manifestação nesse sentido. O depoente, inclusive,
declarou que o medo partiu dele mesmo, o que afasta qualquer indício de coação
irresistível. (Evento 112, Doc. “-AUDIÊNCI1”, tempo 07:22 a 09:25).
Assim, não há como se elidir a responsabilidade penal do recorrente,
quer pelo fato de não restar provada a coação moral irresistível ou que lhe tenha
suprimido a faculdade de agir segundo sua própria vontade; quer pelo fato de o
alegado temor referencial não constituir causa de exclusão de culpabilidade no
Direito Penal Militar.
Por fim, não vislumbro, nos autos, o alegado “tratamento precário”
sofrido pelo Apelante por parte da DPU que, supostamente, teria levado a sua
condenação.
O Apelante, enquanto assistido pela DPU, teve garantido seu pleno
exercício à defesa e ao devido processo legal, restando devidamente assistido em
todos os atos processuais.
A alegação de que a Defesa Pública não teria informado ao Magistrado
a intenção de o Apelante se retratar de seu depoimento, antes da sentença
condenatória, não se mostra comprovada nos autos.
Ressalta-se que a retratação do agente ou a declaração da verdade, para
que produzam efeitos como causas extintivas da punibilidade, nos termos do § 2º do
art. 346 do CPM, devem ser realizadas antes da sentença e no mesmo processo em
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/08/2022 11:02
:: 40001344298 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3e005c6cd93269f...
15/15
que foi prestado o falso testemunho, e não perante o juízo em que o agente foi
denunciado pela prática do referido crime.
Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
3aduz:
“o termo sentença deve ser entendido como a decisão de 1.º grau do processo em
que o depoimento, a tradução ou a perícia falsa foi produzida”, uma vez que “a
administração da justiça foi lesada a partir do instante em que o juiz do feito,
crendo no depoimento, na tradução ou no laudo, julga o caso ao arrepio da
realidade, justamente por desconhecê-la ou por estar iludido.”
Os Apelantes tiveram período superior a 1(um) ano para se retratarem,
como bem consignado na sentença recorrida, mas quedaram-se inertes:
“(...) entre 13 de agosto de 2019 a 15 de setembro de 2020, um lapso temporal
superior a um ano para efetivarem uma retratação. Nesse ínterim, um IPM foi
instaurado, foram ouvidos como indiciados, foram denunciados e, depois,
tornaram-se réus”.
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade, de punibilidade ou de ilicitude, é
de ser mantida a condenação do 2º Sgt ALEXANDRE LÚCIO SILVA DA ROCHA
e do CB NICOLAS PINHEIRO DE LIMA.
Ante o exposto, voto no sentido de conheer e negar provimento aos
recursos de Apelação interpostos pela Defesa, para manter na íntegra a Sentença
condenatória recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344298v13
e do código CRC d6f3ac7b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/8/2022, às 17:11:9
1. Nucci, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Militar Comentado - 4ª Ed. – Rio de Janeiro –
Forense, 2021, 348.
2. Damásio de Jesus, Parte Especial, 17ª. Ed., Saraiva, SP, 2012, pág. 348.
3. Nucci, Guilherme de Souza Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 2. ed. rev.,
atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. 810.
7000680-38.2021.7.00.0000
40001344298 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR